Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. 2.1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, bem definida a possibilidade de constrição de parte dos proventos de aposentadoria do devedor, reduzido o percentual nesta sede recursal a fim de garantir sua dignidade e subsistência.
3. O anseio de revolver a matéria decidida em sentido contrário que ao esposado pelo recorrente não enseja a oposição do presente recurso, sobretudo pelo fato de não se configurar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, para os fins de oposição dos embargos de declaração. 3.1. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento devem se observar os lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.